Tribunal: TJDFT
Processo: 0700738-52.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ICMS/DIFAL. DECISÃO LIMINAR EM SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. EFEITOS ESTENDIDOS. ARGUIÇÃO DE INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE.
1. A decisão liminar, proferida pelo Presidente deste e. TJDFT na Suspensão de Segurança Cível n. 0706978-14.2022.8.07.0000, foi posteriormente ampliada para sustar os efeitos de todas as medidas liminares e sentenças já proferidas, bem como semelhantes provimentos supervenientes, que tenham por objeto, a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias em relação aos consumidores não contribuintes desse imposto, como destacado na decisão recorrida.
2. Verifica-se, ainda, que, em relação à questão ora em exame, nos autos do processo n. 0700347-97.2022.8.07.0018, foi acolhida a arguição de inconstitucionalidade, de forma incidental e prejudicial, e submetido o incidente a julgamento pelo Conselho Especial. Julgado o incidente, a orientação ali estabelecida será de observância obrigatória.
3. Assim, revela-se necessário e razoável que se aguarde a decisão a ser proferida no mencionado incidente de arguição de inconstitucionalidade.
4. Recurso conhecido e não provido.